Tribunal: TJDFT
Processo: 0715283-72.2022.8.07.0004
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715283-72.2022.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOAO BATISTA FERREIRA DA CRUZ APELADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Diante do pedido de sustentação oral por videoconferência do apelado, BANCO PAN S/A, (ID 61882877), determino a retirada do processo de pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento presencial. As sessões de julgamento da Sexta Turma Cível ocorrem na modalidade presencial. Desse modo, os advogados devem comparecer ao Tribunal de Justiça, no dia do julgamento, para realizar a sustentação oral. Apenas os advogados com domicílio profissional em cidade diversa da sede do Tribunal podem participar da audiência por videoconferência, nos termos do art. 937, § 4o, do Código de Processo Civil (CPC), desde que o requeiram até o dia anterior ao da sessão. O recurso admite sustentação oral, o pedido é tempestivo e o advogado do apelante possui endereço profissional fora do DF (ID 60866234). DEFIRO o pedido de sustentação oral por videoconferência formulado pelo apelado. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de julho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator